Tribunal: TJES
Processo: 5004508-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004508-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LAERSON LINO DE ANDRADE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004508-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: LAERSON LINO DE ANDRADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 1534913, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ação de reparação de danos registrada sob o n. 5002880-10.8.08.0012, ajuizada contra ele e contra o Banco Itaú S. A. e Paulo Sérgio Ignácio-ME por
LAERSON LINO DE ANDRADE
, que determinou aos réus que se abstenham de realizar descontos da aposentadoria do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustentou o agravante que: 1) “não consta NENHUM contrato de empréstimo firmado pelo Banco do Brasil, de modo que esta instituição financeira não está promovendo NENHUMA cobrança atrelada a tomada de crédito pelo Agravado”; e 2) “é de clareza solar que inclusive inexiste razão para o Banco do Brasil ser incluso no polo passivo da lide, devendo ser excluído com urgência por ser medida do mais hígido direito, com a manutenção do Itaú Consignado e do outro Corréu.”

O pedido de
concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (id 15
54699
).

C
ontrarrazões
apresentadas no id 1721348
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 25

de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004508-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: LAERSON LINO DE ANDRADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

Insurge-se o agravante
contra decisão
proferida nos autos da ação de reparação de danos ajuizada contra ele (e também contra o Banco Itaú S. A. e Paulo Sérgio Ignacio-ME)
pelo agravado
, que determinou aos réus que se abstenham de realizar descontos da aposentadoria do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Sustentou o agravante que: 1) “não consta NENHUM contrato de empréstimo firmado pelo Banco do Brasil, de modo que esta instituição financeira não está promovendo NENHUMA cobrança atrelada a tomada de crédito pelo Agravado”; e 2) “é de clareza solar que inclusive inexiste razão para o Banco do Brasil ser incluso no polo passivo da lide, devendo ser excluído com urgência por ser medida do mais hígido direito, com a manutenção do Itaú Consignado e do outro Corréu.”

A
s circunstâncias nas quais
se deu o empréstimo dito fraudulento
e a suposta participação do agravante
demandam
cognição exauriente para a formação de uma convicção acerca dos fatos, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, devendo prevalecer, por ora, a decisão recorrida.

A
demais, é inviável a análise neste recurso da alegação de
i
legitimidade passiva do agravante
porque conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça “o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública” (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020
).

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004508-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: LAERSON LINO DE ANDRADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - C
onforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça “o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública” (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020
). Lodo, é inviável a análise no agravo de instrumento da alegação de ilegitimidade passiva do agravante, por constituir matéria que não foi objeto de apreciação na decisão recorrida.

2
. -
Recurso
des
provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,

negar

provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.